Tribunal: TJPA
Processo: 0838254-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838254-17.2020.8.14.0301

APELANTE: LEAO DE JUDA AGROINDUSTRIA, HOTELARIA E TURISMO LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. A agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros, nulidade da utilização da Tabela
Price
, violação às normas consumeristas e configuração de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (
iii
) aferir eventual abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros; (
iv
) analisar a legalidade da utilização da Tabela
Price
; e (v) examinar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno, porquanto a agravante impugnou, ainda que de forma insuficiente, os fundamentos centrais da decisão monocrática, atendendo minimamente ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC. A prova pericial contábil, em ações revisionais bancárias, não possui caráter obrigatório.

6. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto n.º 22.626/1933, conforme Súmula 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

7. Ausente demonstração concreta de discrepância abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, inviável a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados.

8. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP n.º 1.963-17/2000, reeditada como MP n.º 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

9. A utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo imprescindível demonstração concreta de cobrança abusiva ou capitalização indevida.

10. A mera cobrança fundada em contrato regularmente firmado, desacompanhada de demonstração de ilicitude ou violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

11. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A prova pericial contábil em ações revisionais de contrato bancário não possui caráter obrigatório, podendo o magistrado julgar antecipadamente a lide quando entender suficiente o conjunto probatório constante dos autos. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação às condições de mercado. 3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP n.º 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. A utilização da Tabela
Price
, por si só, não caracteriza anatocismo ou ilegalidade. 5. A cobrança fundada em contrato regularmente firmado não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6º, 355, I, 370, 932, III, 1.021, §§1º e 4º; CDC, art. 6º, V; MP n.º 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 121; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ,
AgRg
no RHC 180897/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ,
AREsp
2451964/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 15/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por L
EÃO DE JUDÁ AGROINDÚSTRIA, HOTELARIA E TURISMO LTDA
, em face da decisão monocrática por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de Apelação Cível anteriormente manejado pela agravante, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

A
decisão agravada
(
id n.º
32360135
)

reconheceu
, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil, assentando que o conjunto documental acostado aos autos era suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

No mérito, concluiu pela regularidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, destacando que os encargos contratuais estavam em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como reconheceu a validade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, afastando, ainda, a ocorrência de danos morais indenizáveis.
Ao final, foi negado provimento à apelação, com manutenção integral da sentença recorrida.

Em suas razões de
Agravo Interno

(
id n.º 33342149
)
, a agravante sustenta, em síntese
,
a ocorrência de capitalização indevida de juros, defendendo a incidência da Súmula 121 do STF; a abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros aplicados no contrato bancário celebrado entre as
partes;
e
,
a necessidade de revisão contratual com fundamento no art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor
.

Defende ainda
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; a ilegalidade da utilização da Tabela
Price
e a ocorrência de anatocismo; e a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao recurso de apelação, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Em
contrarrazões

(
id n.º 34047808
)
, o
banco
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC e do art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal.

No mérito, defende a inexistência de nulidade processual decorrente do indeferimento da prova pericial, porquanto desnecessária diante do acervo documental constante dos autos; a regularidade da taxa de juros remuneratórios contratada, a qual estaria dentro da média de mercado; a legalidade da capitalização mensal dos juros e da utilização da Tabela
Price
.

Pondera ainda,
a ausência de comprovação de abusividade contratual; a inexistência de dano moral indenizável; e o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, requerendo, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, sendo cabível nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual passo à análise da
preliminar
de não conhecimento suscitada pelo agravado.

O agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por
ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, invocando o art. 1.021, §1º, do CPC, segundo o qual “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A exigência legal é relevante e decorre do princípio da dialeticidade recursal, também refletido no art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, contudo, ainda que as razões recursais reproduzam em parte argumentos já deduzidos na apelação, verifica-se que a agravante
se voltou
contra os fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente quanto ao indeferimento da prova pericial, à capitalização de juros, à alegada abusividade dos encargos contratuais, à utilização da Tabela
Price
e à pretensão revisional fundada no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, embora o recurso não traga argumentação capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada, há impugnação minimamente suficiente a autorizar o seu conhecimento.

Rejeito
, portanto, a preliminar de não conhecimento.

Adianto que n
o
mérito
, o recurso não comporta provimento.

Explico.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação do acerto da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela autora, mantendo a improcedência dos pedidos revisionais, de repetição de indébito e de indenização por danos morais, em demanda fundada na alegação de abusividade de encargos bancários incidentes sobre Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n.º 012.402.555, no valor financiado de R$ 112.866,69, firmada em 11/10/2019, com prazo de 48 meses, taxa mensal de 3,1%, taxa efetiva anual de 48,144000% a.a. e CET de 3,33% ao mês, conforme já registrado na decisão agravada.

Pois bem.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não se constata nulidade no julgamento antecipado da lide. O art. 355, I, do CPC dispõe que

o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Por sua vez, o art. 370 do mesmo diploma estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em ações revisionais de contrato bancário, a prova pericial contábil não é automática nem obrigatória. Sua necessidade deve ser aferida à luz dos documentos já constantes dos autos e da efetiva demonstração de controvérsia técnica relevante.

No caso, a discussão acerca da taxa de juros pactuada, da capitalização mensal e do sistema de amortização adotado pôde ser apreciada a partir do contrato e dos parâmetros jurídicos incidentes, inexistindo demonstração concreta de que a perícia seria indispensável para o deslinde da controvérsia. A simples alegação genérica de abusividade não impõe, por si só, a reabertura da instrução.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da causa. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE
TÉCNICO.
PROVA ORAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA PRODUÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
O recorrente, denunciado por estupro de vulnerável, teve indeferido o pedido de habilitação de assistente técnico para acompanhar audiência e elaborar parecer sobre o perfil psicológico do acusado e estudo comportamental da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de assistente técnico e se tal decisão foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, nos termos da legislação processual
penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O indeferimento de habilitação de assistente técnico foi devidamente fundamentado pelo magistrado, que considerou desnecessária a produção de tal prova, por se tratar de colheita de prova oral, e não de perícia.
4.
O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada, o que ocorreu no caso concreto. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que o indeferimento de provas que o juiz considere irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, desde que a decisão seja adequadamente justificada, o que foi verificado no caso em tela.
6.
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa deve ser acompanhada da demonstração de prejuízo, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP), o que não foi comprovado pela
defesa.IV
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ -
AgRg
no RHC: 180897 SP 2023/0156178-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Assim,
rejeita-se
a alegação de nulidade.

No tocante aos juros remuneratórios, a jurisprudência superior é firme no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto n.º 22.626/1933, conforme Súmula 596 do STF:
“
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
”
.

Também não se pode reconhecer abusividade apenas porque a taxa contratada seria superior a determinado patamar abstrato. A Súmula 382 do STJ dispõe que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.
”.

Além disso, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou orientação segundo a qual
“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
.

No presente caso, a agravante não demonstrou, de forma objetiva e concreta, discrepância abusiva da taxa pactuada em relação às condições de mercado aplicáveis ao tipo de operação, ao período da contratação e ao perfil da avença.

A decisão agravada consignou que a taxa contratada não destoava da média praticada pelo mercado, à luz dos parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil, não havendo nos autos elemento idôneo capaz de afastar tal conclusão. Desse modo, permanece hígida a conclusão pela ausência de abusividade dos juros remuneratórios.

Quanto à capitalização mensal de juros, a insurgência igualmente não prospera. A agravante invoca a Súmula 121 do STF, segundo a qual “
É
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.

Contudo, em matéria de contratos bancários firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, celebrados após a edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada como MP n.º 2.170-36/2001, prevalece o entendimento específico e posterior consolidado pelo STJ.

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”.

A Súmula 541 do STJ, por sua vez, dispõe que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”.

Como o contrato discutido foi celebrado em 11/10/2019 e a decisão agravada registrou a existência de previsão contratual de capitalização mensal, bem como taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, não se identifica ilegalidade na cobrança.

Ausente demonstração de vício de consentimento, falta de informação ou cobrança diversa da pactuada, não há fundamento para afastar a capitalização.

A utilização da Tabela
Price
, por sua vez, também não conduz automaticamente ao reconhecimento de anatocismo ou abusividade.

O STJ possui orientação no sentido de que a adoção desse sistema de amortização, por si só, não caracteriza ilegalidade, sendo imprescindível a comprovação concreta de cobrança indevida ou de capitalização não autorizada.
Veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANATOCISMO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ.
1. A utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura ilegalidade, devendo a aferição de indevida capitalização de juros ser analisada em conformidade com as cláusulas contratuais e as provas produzidas, observando-se o ônus probatório de cada parte. Precedentes.
2. Por envolver a interpretação de cláusulas contratuais e avaliação de provas, a verificação de anatocismo no emprego da Tabela
Price
é inviável na via do recurso especial, pelos óbices das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ -
AREsp
: 00000000000002451964 RS 2023/0282858-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

No caso, não demonstrada irregularidade específica na forma de amortização pactuada, deve prevalecer a validade do contrato.

No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se reconheça, em tese, a incidência da legislação consumerista às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ
:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
”, tal circunstância não autoriza a revisão automática das cláusulas contratuais.

O art. 6º, V, do CDC assegura a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, mas exige demonstração concreta da desproporção, da abusividade ou do fato superveniente relevante, o que não se verificou nos autos.

Da mesma forma, não procede o pedido de indenização por danos morais.

A pretensão indenizatória foi construída sobre a alegação de cobrança abusiva e onerosidade excessiva; contudo, não reconhecida a ilicitude dos encargos contratuais, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

A cobrança fundada em contrato regularmente firmado, desacompanhada de prova de conduta abusiva concreta, inscrição indevida ou violação autônoma a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que a penalidade não deve ser imposta no caso concreto.
O referido dispositivo prevê que, “
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”.

Todavia, a jurisprudência do STJ orienta que a multa não decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno, exigindo-se manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada por abuso do direito de recorrer.
No caso, embora improcedente a insurgência, não se evidencia, de modo suficiente, intuito manifestamente protelatório a justificar a sanção.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/06/2026